Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO DE IMPUGNAÇÃO EQUIVOCADAMENTE INTITULADA “EMBARGOS À EXECUÇÃO”. FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido, recebeu os “embargos à execução” opostos por meio de petição nos próprios autos como impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento indeferiu os pedidos de concessão de efeitos suspensivo ao recurso e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que ensejou a propositura de agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o recebimento da petição intitulada “embargos à execução” como impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 525 do CPC prevê que a impugnação ao cumprimento de sentença é apresentada nos próprios autos no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o meio de defesa cabível na execução de título judicial.
5. Os embargos à execução, previstos nos arts. 914 e seguintes do CPC, constituem meio típico de defesa na execução de título extrajudicial, com processamento autônomo e distribuição por dependência.
6. A defesa foi apresentada nos próprios autos, dentro do prazo legal, sem instaurar ação autônoma, revelando que não houve adoção intencional do regime jurídico dos embargos à execução.
7. O conteúdo da peça abrange matérias expressamente previstas no art. 525, § 1o, do CPC, como incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título, excesso de execução e avaliação de bens, o que caracteriza compatibilidade material com a impugnação ao cumprimento de sentença.
8. Aplicação do princípio da fungibilidade entre embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a privilegiar a instrumentalidade das formas e a economia processual. A impropriedade nominal não gera prejuízo à compreensão da defesa nem viola o contraditório, e não há indício de má-fé processual.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.